Tribunal: TJES
Processo: 0013476-15.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013476-15.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AUTO POSTO IBITIRAMA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa a sua propositura. Precedentes.

2. O recorrente, embargado na origem, pleiteou de forma expressa a penhora de cotas societárias de Fábio Junio Miranda da Silva nas pessoas jurídicas Auto Posto Ibitirama Ltda e Auto Posto São Lourenço Ltda ao buscar a satisfação do crédito objeto do feito executivo. O deferimento desse equivocado pleito (já que Fábio apenas atuava como administrador, sem titularizar cotas societárias) deu causa à oposição dos presentes embargos de terceiro (extintos sem resolução de mérito por ter o exequente ulteriormente manifestado desinteresse na penhora), o que justifica, à luz dos artigos 7º e 8º do CPC, a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3.
Recurso
conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0013476-15.2019.8.08.0011

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AUTO POSTO IBITIRAMA LTDA

JUÍZA: DRª. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:

DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que extinguiu sem resolução de mérito os embargos de terceiro opostos pelo ora recorrido, impondo ao apelante os ônus sucumbenciais.

Nas razões de fls. 57/62, alegou a pessoa jurídica recorrente que “ficou evidente ainda pelo iter do processo principal que o pleito da exequente aqui apelante foi no sentido de penhorar capital social dos executados em 10% das empresas que ele faria parte, logo por teratologia, não sendo os executados sócios da embargante/apelada por obvio que não recairia qualquer penhora sobre ela” e que “quem procedeu lançamento errôneo da determinação judicial não fora a exequente/apelada, mas sim a JUNTA COMERCIAL, que ao receber determinação de penhora de quem nem é sócio da empresa, deveria responder que a penhora fora inexitosa pois o executado não é sócio da empresa”. Ao fim, “considerando que a alegação de impenhorabilidade é matéria de ordem pública, que poderia ser feita em simples petição nos autos do processo principal, bem como, o fato de a Cooperativa não ter resistido a pretensão do ora apelado, se manifestando pela liberação das quotas da apelada na primeira oportunidade, requer a modificação da sentença, com a exclusão da condenação da apelante ao ônus sucumbencial”.

Em meu sentir, não prospera o recurso, cabendo analisar o trâmite do feito executivo nº 0016979-93.2009.8.08.0011 (cópias em id nº 9479072) a fim de compreender o desfecho conferido aos embargos de terceiro.

Em 2009 houve a propositura de ação de execução de título extrajudicial por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO em face de Aldo da Silva Brito e Fábio Junio Miranda da Silva.

Na decisão de fls. 152/153, entre outras deliberações, registrando-se o uso em 01/2018 dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, apontou-se: a inexistência de contas ativas, a inexitosa tentativa de lançamento de restrição veicular e a juntada de cópia da declaração de imposto de renda do executado Fábio (desta constando menção a Auto Posto Ibitirama Ltda e Auto Posto São Lourenço Ltda apenas no item “rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular“).

Seguiu-se a apresentação de petição por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO com o seguinte teor:

“a consulta ao sistema INFOJUD de fls. 157/159 demonstra que o executado FABIO JUNIO MIRANDA DA SILVA possui quotas de capital nas empresas AUTO POSTO IBITIRAMA LTDA E AUTO POSTO SAO LOURENCO LTDA, que estão ativas no cadastro da Receita Federal, possuindo capital social de R$ 70.000,00 e R$ 100.000,00, respectivamente.

No intuito,de garantir a presente execução, com fulcro no artigo 835, IX do CPC, requer seja expedido ofício à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo — JUCEES, no endereço: Rua Coronel Francisco Braga, n'3, Ed. Itapuã, salas 704, 705 e 706, Centro, Cachoeiro de Itapemirim — ES, CEP: 29.300-220, para que se realize a penhora de 10% (dez por cento) das quotas do executado nas sociedades empresárias, até o limite do crédito exequendo”.

Acompanhou tal requerimento cópia de comprovantes de inscrição e situação cadastral de Auto Posto Ibitirama Ltda e Auto Posto São Lourenço Ltda emitidos pela Receita Federal, bem como consultas ao quadro de sócios e administradores (QSA), sendo expressa a menção ao nome de Fábio Junio Miranda da Silva junto à qualificação “05-administrador”, diversa da atribuída a Leovegildo da Silva Fernandes e Luciano de Mello, qual seja, “22-sócio”.

Em análise ao pleito, proferiu-se decisão às fls. 172/175 deferindo-o, cujo cumprimento informou a JUCEES às fls. 178/182, o que deu azo à oposição dos presentes embargos de terceiro (nº 0013476-15.2019.8.08.0011).

Tão logo opostos os embargos, o juízo primevo deferiu tutela provisória às fls. 21/24 no sentido da suspensão de atos executivos que implicassem constrição das cotas sociais apontando que “de uma análise superficial do conjunto probatório carreado aos autos, verifico evidente a probabilidade do direito, inclusive em análise dos documentos de ff. 10/12, que demonstram que o Sr. Fabio figura como mero administrador da empresa”.

Em sentença, porém, concluiu pela extinção sem resolução de mérito, já que o embargado-exequente expressamente se manifestou pela “não manutenção da constrição” e que “esvaziado o objeto desta demanda ante a determinação da baixa na constrição houve a perda do interesse o que gera a extinção nos termos já expostos”. Por fim, foi dito: “considerando que a constrição implementada perante a Junta Comercial se dera em razão de requerimento expresso neste sentido pelo ora embargado, dúvidas não há de que dera causa àquela, e, vai de consequência, deverá arcar com os honorários de sucumbência”.

Pois bem. Referido panorama, à luz da premissa de que os ônus sucumbenciais são regidos pelos princípios da causalidade e da sucumbência
1
, faz crer acertada a imposição prevista em sentença em desfavor do recorrente.

Considere-se ”nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura’ (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023)” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.509.630/RJ, publicado em 14/11/2024).

O recorrente, embargado na origem, pleiteou de forma expressa a penhora de cotas societárias de Fábio Junio Miranda da Silva nas pessoas jurídicas Auto Posto Ibitirama Ltda e Auto Posto São Lourenço Ltda ao buscar a satisfação do crédito objeto do feito executivo. O deferimento desse equivocado pleito deu causa à oposição dos presentes embargos de terceiro, o que justifica, à luz dos artigos 7º e 8º do CPC, a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ, REsp n. 264.930/PR).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.